Tribunal: TJMT
Processo: 1005550-30.2021.8.11.0037
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005550-30.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NILVA ARAUJO BARRETO DE OLIVEIRA - CPF: 630.393.381-53 (APELANTE), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), WILSON RAILLE DA SILVA JUNIOR - CPF: 053.376.351-74 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILSON RAILLE DA SILVA JUNIOR - CPF: 053.376.351-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005550-30.2021.8.11.0037

APELANTE: NILVA ARAUJO BARRETO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – BEM EM NOME DE TERCEIRO – RESTITUIÇÃO CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL – ALEGAÇÕES DE DESNECESSIDADE DO OBJETO APREENDIDO PARA ELUCIDAÇÃO DO FATO E COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM – PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A PROPRIEDADE DO VEÍCULO – LICITUDE DA ORIGEM E DA HABITUAL UTILIZAÇÃO DO BEM NÃO DEMONSTRADAS – RESTITUIÇÃO INVIÁVEL – BEM SUBMETIDO A CONDIÇÕES QUE CAUSAM DEPRECIAÇÃO – NECESSIDADE DE CONSERVAÇÃO – NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A restituição de coisas apreendidas é possível quando não exista dúvida quanto ao direito do reclamante (art. 120, caput, do Código Processual Penal), a coisa não mais interesse ao processo (art. 118 do Código Processual Penal) e não esteja o bem sujeito a perdimento em favor da União (art. 91, inciso II, do Código Penal).

Quando o bem apreendido está submetido a condições que causam deterioração ou depreciação, a nomeação do proprietário como fiel depositário revela-se a solução mais adequada para salvaguardar os seus interesses, assim como os interesses processuais.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005550-30.2021.8.11.0037

APELANTE: NILVA ARAUJO BARRETO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Nilva Araújo Barreto de Oliveira, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que indeferiu o seu pedido de restituição de um cavalo mecânico, placa NJQ-6226, modelo SCANIA/G420, chassi n.o 9BSG4X20093647392, cód. RENAVAM 00149942770.

Em apertada síntese, alega a apelante que não há razões para que o veículo automotor, de sua propriedade, permaneça apreendido,
“tendo em vista não mais haver interesse para o processo determinado bem, por se tratar de um vício que se regularizou junto ao Detran, ainda na seara administrativa
”, razão pela qual requer a sua restituição
(cf. Id. n.
o 112607573).

O Ministério Público Estadual refutou os clamores recursais, insistindo na manutenção da sentença atacada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005550-30.2021.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que no dia 12 de junho de 2020, no município de Primavera do Leste, foi apreendido o
cavalo mecânico, placa NJQ-6226, modelo SCANIA/G420, chassi n.o 9BSG4X20093647392, cód. RENAVAM 00149942770, de propriedade da recorrente, que estava na posse de Wilson Raile da Silva, investigado pela prática do delito tipificado no art. 171 do Código Penal
(cf. Id. n.
o 112607555 – pág. 3).

No momento em que foi apreendido, referido caminhão ostentava emplacamento adulterado, motivo pelo qual foi apreendido para posteriores averiguações.

Conforme o boletim de ocorrência no 2020.139391 (cf. Id. n.
o 112607555 – pág. 5), Wilson Raile da Silva foi supostamente o responsável pela adulteração do emplacamento do veículo, motivo pelo qual foram também imputados a ele os delitos tipificados nos artigos 155 e 311 do Código Penal.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de restituição do bem apreendido, conforme se depreende do excerto da sentença (cf. Id. n.
o 112607565)
:

“Cuida-se de pedido de pedido de restituição de bem apreendido c/ pedido liminar formulado por Nilva Araújo Barreto, ocasião em que requer a restituição de 01 Cavalo Mecânico, placa NJQ-6226, modelo SCANIA/G 420 A4x2, Chassi n.o 9BSG4X20093647392, Cód. RENAVAM n.o 00149942770.

Ademais, verifico que já fora realizado anterior pedido de igual natureza, ou seja, onde veiculado a pretensão de restituição do mesmo bem, conforme constata-se dos autos de n.o 1005950-78.2020.8.11.0037, pleito este que fora acertadamente indeferido por este juízo em razão do requerente não ter apresentado documentos aptos a comprovarem a propriedade dos referidos objetos contemplados no pedido de restituição, bem como no interesse da manutenção da apreensão a fim de discutir à origem lícita ou ilícita do bem apreendido, uma vez que em caso de origem ilícita ou tenha sido empregado na prática do crime, está sujeito a perdimento, conforme se verifica da referida decisão em id n. 58346879 nos autos de n.o 1005950-78.2020.8.11.0037.

Ademais, mesmo que a requerente tenha alegado que regularizou a situação documental do referido veículo, o veículo ainda está com as placas com sinais de adulteração, bem como a requerente não conseguiu provar a origem lícita do bem.

Assim, considerando que não houve nenhuma modificação de fato ou de direito apta a ensejar uma nova análise, o pleito formulado não merece amparo posto que não há em nossa legislação vigente, tanto em Processo Civil quanto em Processo Penal, a figura da reconsideração.

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e INDEFIRO o pedido de restituição do veículo 01 (um) cavalo mecânico, placa NJQ-6226 – modelo SCANIA/ G420 – chassi n.o 9BSG4X20093647392 – cód. RENAVAM 00149942770, posto a fundamentação constante na decisão em id. n. 58346879 nos autos de n.o 1005950-78.2020.8.11.0037.”

Inconformada, a apelante requer a reforma da sentença, pois entende que os documentos constantes dos autos comprovam que ela é a legítima proprietária do veículo. Assevera, ainda, que jamais cedeu o bem “
a terceiro, de forma dolosa, para que fosse realizada a prática criminosa
”.

A restituição de coisas apreendidas é possível quando não exista dúvida quanto ao direito do reclamante (art. 120,
caput
, do Código Processual Penal), a coisa não mais interesse ao processo (art. 118 do Código Processual Penal) e não esteja o bem sujeito a perdimento em favor da União (art. 91, inciso II, do Código Penal).

No tocante ao primeiro ponto, o art. 120 do Código de Processo Penal estabelece que a “
restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
”.

A análise imparcial dos autos revela que a apelante agregou ao processo provas hábeis à comprovação da propriedade do bem, como o certificado de registro e licenciamento do veículo atualizada
(cf. Id. n.
o 112607574); documento que atesta a regularização da situação registral do caminhão
perante o Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN
.

Importante acentuar, ainda, que também consta dos autos cópia do certificado de registro e licenciamento de veículo antiga, em cujo campo referente à titularidade consta o nome da requerente (cf. Id. n.
o 112607558).

Em que pese não restarem dúvidas de que Nilva Araújo Barreto de Oliveira é a legítima proprietária do veículo, a situação não autoriza, em fase de cognição sumária, a devolução do bem, uma vez que não há no processo
elementos indicativos ou comprobatórios de sua origem lícita.

Também não consta dos autos comprovação de que o bem apreendido não estava sendo habitualmente utilizado para a prática de atividades ilícitas. Por conseguinte, comprovando-se que o
caminhão se prestava a tal fim
, poderá ser decretado o seu perdimento.

Destarte, levando-se em conta que ainda há, nos autos de origem, discussão acerca da origem do veículo e da sua habitual utilização na prática de atividades ilícitas, a imediata restituição aspirada pela apelante mostra-se inviável, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal.

Em contrapartida, conforme bem demonstrou a recorrente, o poder público, ao assumir a qualidade de depositário do bem apreendido, desincumbiu-se do dever de zelar pela sua guarda e conservação, uma vez que o veículo, estacionado na rua e exposto às mais diversas intempéries, vem sendo severamente depreciado (cf. Id. n.
o 112607541)
,
de modo que, caso seja restituído apenas no final do processo, poderá ostentar valor econômico drasticamente reduzido.

Em casos tais, quando o bem apreendido está submetido a condições que causam deterioração ou depreciação, a nomeação do proprietário como fiel depositário revela-se a solução mais adequada para salvaguardar os seus interesses, assim como os interesses processuais.

Vejamos precedente deste Tribunal:

“MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL APREENDIDO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO MANDAMUS POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE – POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – ARGUIÇÃO DE PREJUDICIALIDADE – ALEGAÇÃO DE MOROSIDADE DA AUTORIDADE IMPETRADA – DECISUM PROLATADO – TERCEIRA DE BOA-FÉ – GENITORA DO ACUSADO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – POSSIBILIDADE – TERCEIRA DE BOA -FÉ – PROPRIEDADE COMPROVADAS – EXCEPCIONALILDADE VERIFICADA – ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RISCO DE DEPRECIAÇÃO – RESTITUIÇÃO MEDIANTE NOMEAÇÃO DA PROPRIETÁRIA COMO FIEL DEPOSITÁRIA ATÉ O FINAL DO PROCESSO CRIME – ORDEM CONCEDIDA. Conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes de transitar em julgado a sentença final e enquanto interessarem ao processo, entretanto, comprovada a propriedade e aquisição lícita do bem por terceiro de boa-fé, locador do veículo para o corréu na prática delitiva, a restituição do veículo aprendido mediante a nomeação do proprietário como fiel depositário se revela a solução mais razoável para evitar a depreciação do bem.”
(TJ-MT 10154071720218110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/02/2022, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 11/02/2022)

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar a nomeação de NILVA ARAÚJO BARRETO DE OLIVEIRA como fiel depositária do cavalo mecânico, placa NJQ-6226, modelo SCANIA/G420, chassi n.o 9BSG4X20093647392, cód. RENAVAM 00149942770, de sua propriedade. Delego ao juízo de origem a adoção das providências necessárias para imediata efetivação da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022